Tribunal: STF
Processo: ARE 1515318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES. AÇÃO COLETIVA. PISO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.



    1. A Emenda Constitucional nº 120/22, ao incluir o § 9º no art. 198 da Constituição da República, instituiu o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, fixado no valor de dois salários mínimos.



    2. No âmbito do Município de São Paulo das Missões, a Lei Municipal nº 1.779/22 fixa o piso salarial das carreiras dos dois cargos em valor equivalente a dois salários mínimos nacionais, dando cumprimento à EC 120/22. 3. Ausência de prova de que o Município não tenha efetuado o pagamento correto do valor estipulado na lei municipal, ônus que cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.



    DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, PREJUDICADA A DO AUTOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XVI; 37, caput, e 198, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito do Município de São Paulo das Missões foi editada a Lei Municipal nº 1.779, de 28 de outubro de 2022, que estabelece o Plano de Carreira e Remuneração dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) e dá outras providências (evento 16, OUT2).



    Ao dispor sobre o plano de carreira, referida lei fixa o piso salarial das carreiras dos dois cargos em R$ 2.424,00 – o que corresponde a dois salários mínimos nacionais em 2022 –, a ser reajustado anualmente, in verbis:



    (...)



    Como prevê expressamente o § 1º do art. 49, o piso teve efeitos retroativos a 6 de maio de 2022, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 120/22.



    E, em 2013, a Lei Municipal nº 1.802/23 reajustou o piso salarial 1 para R$ 2.640,00.



    Assim, verifica-se que o Município de São Paulo das Missões implementou o piso nacional das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias.



    Eventual descumprimento das normas municipais, com o pagamento a menor do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, deveria ter sido comprovado pelo sindicato autor, consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente